Tribunal: TJSP
Processo: 1103011-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de objetos deixados no interior de veículo guardado em estacionamento de Shopping. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Partes devidamente qualificadas em suas contestações. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, I e II, do CPC. Alegação de ilegitimidade passiva.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de objetos deixados no interior de veículo guardado em estacionamento de Shopping. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Partes devidamente qualificadas em suas contestações. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, I e II, do CPC. Alegação de ilegitimidade passiva. Pessoas jurídicas que possuem sede no mesmo local onde foi endereçada a carta de citação, além de possuírem o mesmo representante legal que constituiu os mesmos advogados. Teoria da Aparência. Polo passivo apenas retificado para constar como réu o Condomínio do Shopping. Legitimidade ativa que se confunde com o mérito. Boletim de ocorrência registrado tendo como vítima a esposa do autor, sendo que este também estava no local dos fatos, conforme descrito no histórico. Bens furtados devidamente descritos no B.O. sendo demonstrada a posse por meio de notas fiscais. Sentença modificada em pequena parte. Recurso parcialmente provido.